Tribunal: TJDFT
Processo: 0731867-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. TABELA FIPE. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Narrou a empresa autora que trafegava pela BR 060, Km 46, em Alexânia-GO, quando foi abalroado na lateral esquerda pelo veículo do réu, provocando o seu capotamento e um engavetamento entre 9 automóveis. Alegou que a colisão causou a perda total do seu veículo, lhe acarretando prejuízo material no valor de R$ 22.491,00, de acordo com a Tabela Fipe ao tempo do evento danoso. Requereu a condenação do réu ao pagamento dos danos materiais suportados.
2. Trata-se de recurso (Id 24465530) interposto pela empresa autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, de acordo com a regra da experiência comum e equidade (art. 6o da Lei 9.099/95), reduzir o valor da indenização pleiteada em 25% do preço da tabela FIPE à época do evento, condenando o réu a lhe pagar R$ 16.868,25, a título de reparação material.
3. Nas razões recursais, se insurge a empresa autora/recorrente contra o deságio aplicado, por entender cabível indenização no valor integral do veículo (R$ 22.491,00) de acordo com a tabela FIPE, uma vez que esta representa meio legítimo de se referendar a média do valor de veículos no mercado brasileiro, sem exorbitar o razoável. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório para R$ 22.491,00.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, a empresa autora/recorrente alegou que o seu veículo sofreu perda total e demonstrou, por meio de fotos do dia do acidente (Boletim de acidente de trânsito - Id 24465513, p. 32), as avarias causadas, não tendo o réu impugnado especificamente o documento. Logo, presume-se verdadeira a alegação da empresa demandante, nos termos do art. 341 do CPC.
6. A controvérsia cinge-se tão somente quanto ao valor da indenização.
7. A tabela FIPE indica os preços médios de mercado dos veículos, de sorte que a quantia ali constante deve ser aplicada para fins de indenização nos casos de perda total do veículo, no mês em que ocorrido o sinistro.
8. Nesse sentido: Acórdão 1075651, 07184339820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1208753, 07192922220188070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Na hipótese, a empresa autora/recorrente juntou pesquisa de preço do seu veículo, Fiat Pálio 1.0 Economy Fire Flex 8V 4p, ano 2014, a qual aponta o valor de R$ 22.491,00 (Id 24464956, p. 6), de acordo com a Tabela FIPE.
10. Assim, se houve a perda total do bem e à época do acidente o valor de mercado pela tabela FIPE era de R$ 22.491,00, esse é o valor a ser restituído.
11. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 22.491,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais).
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, a teor do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.